Tribunal: TJDFT
Processo: 0714435-54.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL POR EX-CÔNJUGE. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência autoriza o arbitramento de aluguéis em favor do ex-cônjuge após a separação legal e a partilha dos imóveis de propriedade comum do ex-casal, momento a partir do qual se institui uma relação condominial entre eles, e um dos ex-consortes permanece na utilização do imóvel de forma exclusiva. 2.1. Essa orientação pauta-se em impedir o enriquecimento injustificado da pessoa que desfruta exclusivamente do bem. 2.2. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
2. Recurso parcialmente conhecido. Apelo não provido.